Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728754-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DO CARMO BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes do Carmo Braga contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretendia-se que o agravado fosse compelido a restituir à agravante a sua remuneração que foi indevidamente retida, equivalente à quantia de R$ 12.966,96 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), bem como, a suspensão dos descontos para pagamento de prestações de empréstimos bancários, sob pena de sofrer multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão é injusta, pois se fundamenta em uma premissa equivocada de que houve autorização para os descontos em sua conta salário. Relata que é usuária dos serviços do Banco do Brasil e que, em junho de 2024, transferiu sua conta salário para a Caixa Econômica Federal (CEF). Ao verificar o saldo, constatou que o valor R$ 12.966,96 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) foi retido pelo Banco do Brasil para cobrir operações financeiras em atraso, sem sua autorização prévia e sem previsão contratual para tanto. Sustenta que a conduta do Banco do Brasil viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, uma vez que se apropriou de verbas alimentares indispensáveis para sua subsistência. Argumenta que a retenção integral do salário é ilegal e configura abuso de direito, contrariando a jurisprudência consolidada e o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a devolução integral da remuneração da agravante retida indevidamente, ou, alternativamente, limitada a retenção a trinta por cento (30%) do valor, com a liberação do restante para garantir a subsistência da agravante, bem como, que o agravado seja impedido de efetuar retenções futuras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, a agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Em relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam à agravante, caso o seu salário continue sendo comprometido com os descontos ora questionados. Quanto à relevância da argumentação recursal, verifica-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Note-se que, ainda que os contratos de mútuo contenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou o entendimento de que tais débitos somente podem ser efetuados enquanto perdurar tal autorização. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação a trinta por cento (30%) dos rendimentos do devedor, característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. A propósito, é oportuno observar que tal resolução revogou expressamente o art. 4o, da Resolução no 3.695/09, do Conselho Monetário Nacional, que vedava o cancelamento da autorização de débito em conta para pagamento de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Com efeito, a autorização para permanência de eventuais descontos pelos contratos deve ser específica, de modo que a autorização eventualmente concedida para desconto em conta corrente não pode se estender automaticamente à conta salário portada. Portanto, é faculdade do correntista revogar a autorização e abrir conta em outra instituição financeira, onde passará a receber sua remuneração, não deixando de assumir as consequências dos encargos inerentes à mora pelo inadimplemento. No caso nos autos, cumpre destacar que não foram juntados pela agravante os contratos de mútuo, o que impossibilita averiguar a presença de cláusulas que permitem o desconto direto em conta corrente. De igual modo, a agravante deixou de juntar prova acerca da suposta portabilidade de salário realizada para a Caixa Econômica Federal, limitando-se a apresentar uma conversa com um funcionário do banco agravado (ID 202759769, dos autos de origem), que afirmou apenas que a solicitação de portabilidade constava como ativa. Não obstante, na referida conversa a agravante solicitou o estorno da quantia debitada automaticamente, o que transparece, ao menos em tese, que não mais autoriza os descontos. Portanto, no presente momento processual, a via estreita do recurso de agravo de instrumento permite apenas a tutela do pedido de suspensão dos descontos realizados diretamente na conta corrente da agravante, como forma de garantir o mínimo existencial para sua subsistência e de sua família. Não se mostra razoável, ao menos por ora, determinar a restituição dos valores utilizados para quitação de débitos licitamente contratados, pois tal pretensão carece de melhor instrução probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada, para determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de realizar novos descontos na conta corrente da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator